Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. PROVA. APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO. BARRA FIXA. PROCEDIMENTO. PREVISÃO NO EDITAL. VÍDEO. EXERCÍCIO. EXECUÇÃO COM SUCESSO. APROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente requer a declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto no teste de barra fixa do exame de aptidão física, e o eliminou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no. 35/2016 - DGP - PMDF, ID 10701526), a fim de lhe assegurar o direito de prosseguir no certame.
3. O recorrente obteve aprovação na primeira etapa do concurso e, convocado para a etapa de testes de aptidão física, atingiu os índices necessários nas provas de flexão abdominal, corrida e natação, mas foi considerado inapto no exercício de flexão de braço em barra fixa (ID 10701483).
4. Há previsão no edital do concurso público de que a aprovação no exame de aptidão física demanda que os candidatos do sexo masculino realizem 6 (seis) repetições de flexão de braço na barra fixa (item 12.21.5), bem como que a contagem das repetições deve observar a flexão dos cotovelos até que o candidato ultrapasse com o queixo a parte superior da barra e, em seguida, volte à posição inicial de completa extensão dos braços (item 11.21).
5. Apesar de constar no resultado preliminar (ID 10701482) que o candidato realizou apenas 5 (cinco) repetições do exercício de flexão na barra fixa, o vídeo produzido pela banca organizadora do concurso, que retrata a execução dos exercícios pelo recorrente (ID 10701496), demonstra com clareza que este realizou seis repetições com sucesso. A simples análise do vídeo permite perceber que o recorrente ultrapassa com o queixo a parte superior da barra (segundos 23 e 24 do vídeo), retornando à posição inicial (cotovelos estendidos – segundo 25 do vídeo), momento que deve ser considerado como execução válida do exercício, apesar de não computada pelo examinador.
6. As provas dos autos demonstram que houve a execução correta do número mínimo de flexões em barra fixa na forma estabelecida pelo edital, o que se demonstra por vídeo gravado no momento da realização da prova. Verificada a execução com sucesso dos exercícios exigidos pelo edital, deve ser reconhecida a aptidão física do candidato, e a consequente aprovação na respectiva etapa do concurso público, o que autoriza o prosseguimento no certame.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular o ato administrativo que declarou a inaptidão e eliminou o recorrente do concurso público, bem como para determinar o seu prosseguimento nas etapas seguintes do certame, respeitada a ordem de classificação.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.